Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724915-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JADSON KLEVES MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de JADSON KLEVES MARTINS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão de regime. Nas razões recursais (ID 73126281 pp 501-509), alega que o reeducando já cumpriu mais de três anos e sete meses de pena e preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal e que a negativa se baseou na existência de uma falta grave ainda não homologada, cuja audiência de justificação está marcada para 25/06/2025. Sustenta que a pendência de apuração não pode impedir o exercício de um direito já adquirido, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, legalidade e individualização da pena. Aduz, ainda, que a falta disciplinar em questão — o exercício de atividade advocatícia sem autorização judicial — já foi objeto de inquérito administrativo, com aplicação de sanção de isolamento por 30 dias, dos quais 10 já foram cumpridos e que a conduta não gerou desordem ou risco à segurança, sendo desproporcional sua classificação como falta grave. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a concessão de tutela provisória para progressão imediata ao regime aberto. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a progressão e, subsidiariamente, a dispensa da audiência de justificação e o julgamento do incidente com base nos elementos já constantes nos autos. Contrarrazões recursais pelo Ministério Público do DF e Territórios (ID 73126281 pp.513-517) pugnando pelo desprovimento do recurso. No juízo de retratação, o eminente Juízo a quo manteve a decisão impugnada (ID 73126281 - Pág. 521). No parecer, a d. Procuradoria de Justiça, pugna, pelo não seguimento do recurso (ID 73193160). É o relatório. DECIDO. A D. Procuradoria de Justiça arguiu a intempestividade do recurso. Nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/1984, as decisões proferidas pelo juiz das execuções penais são passíveis de recurso de agravo sem efeito suspensivo. O referido dispositivo, contudo, não dispõe sobre o prazo recursal e o procedimento a ser adotado em seu processamento. Tal lacuna, no entanto, foi suprimida pela jurisprudência e doutrina, no sentido que deve ser aplicado o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal, o qual, por força do artigo 2o da Lei no 7.210/1984, tem aplicação subsidiária no processo de execução penal. Este Tribunal de Justiça, em 09/09/1999, por seu Conselho Especial, sumulou o entendimento por meio do verbete no 17, verbis: Súmula 17. O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal. Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução corresponde ao do recurso em sentido estrito, ou seja, em 05 (cinco) dias, como previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal. Referido entendimento, inclusive, também restou sumulado pelo STF em 24/09/2003 (Súmula no 700): É de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. O colendo STJ também possui entendimento convergente, consoante se extrai do seguinte aresto: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo agravo regimental interposto após decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal; logo, mantida disposição prevista no art. 39 da Lei 8.038/1990. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 4. A parte foi considerada intimada da decisão que indeferiu liminarmente o mandamus em 07/08/2023, e protocolou o agravo regimental em 22/09/2023, após decurso do prazo regimental. 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 843.142/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.). Neste sentido é entendimento também adotado neste Tribunal, conforme diversas decisões monocráticas, sendo suficiente à compreensão, a transcrição da seguinte ementa em acórdão: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PRIMEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1782557, 07399370420238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, a decisão recorrida que julgou prejudicada a progressão do regime foi proferida em 23/04/2025 (ID 73126281 p. 491), tendo sido publicado no DJe no dia 25/04/2025 (ID 73126281 p. 493) e se iniciado a contagem do quinquídio no dia 29/04/2025 e expirado em 07/05/2025. O presente Agravo somente foi interposto no dia 09/05/2025 (ID 73126281 pp. 500-509) quando já transcorrido o prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora